Tribunal: STF
Processo: ARE 1372543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PECULATO (ART. 312, CAPUT, C.C. ART. 327, § 2', AMBOS DO CP); DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288, CAPUT, DO CP); E DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1", INCISOS V E VII, C.C. § 2" DO MESMO ART. E § 4", TODOS DA LEI N° 9.613/98).



    RECURSOS DOS RÉUS CLÁUDIO MARQUES DA SILVA E JOSÉ ARY NASSIF. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO PATROCINADA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTO IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DO PARQUET QUE INTEGRAM O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO DE ATUAR NO PROCESSO -CRIME. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A COLHEITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESSENCIAIS À FORMAÇÃO DE SUA OPINIO DELICTI. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS OUTORGADAS PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO DE GRUPO ESPECIALIZADO JUSTIFICADA PELA EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO E QUE É COMUM PARA APURAR A PRÁTICA DE DETERMINADAS ESPÉCIES DE CRIMES MAIS COMPLEXOS. ATRIBUIÇÕES ANTERIORMENTE ESPECIFICADAS E MEMBROS INTEGRANTES PREVIAMENTE DEFINIDOS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. AMPLA DEFESA GARANTIDA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE E DA INDIVISIBILIDADE. TESE REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE REJEITAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE NOS CASOS DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NULIDADE DO FEITO POR EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA QUANTO AOS DELITOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE LAVAGEM DE CAPITAIS NARRADOS NOS AUTOS, QUE SERIAM IGUALMENTE OBJETOS DE OUTRO PROCESSO - CRIME. ARGUMENTO IMPROCEDENTE, FATOS QUE NÃO SE EQUIVALEM, SENDO DISTINTOS OS EVENTOS DELITUOSOS NARRADOS NAS EXORDIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO ART. 514 DO CPP. TESE AFASTADA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DOS CRIMES FUNCIONAIS. APELANTES ACUSADOS DE CRIME FUNCIONAL JUNTAMENTE COM CRIME COMUM. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 330 DO STJ. NULIDADE DO PROCESSO PELA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, OBTIDA COM A VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSURGÊNCIA RECURSAL IMPROCEDENTE. FATOS QUE ESTÃO INTIMAMENTE LIGADOS E QUE FORAM DESMEMBRADOS POR QUESTÕES MERAMENTE PROCEDIMENTAIS PARA EVITAR A DEMORA NO TRÂMITE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO QUE NÃO PODE SER INVOCADO COM O OBJETIVO DE ISENTAR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EVENTUAIS PRÁTICAS CRIMINOSAS PERPETRADAS POR INTEGRANTES OU FUNCIONÁRIOS DE OUTROS PODERES DO ESTADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO OU NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. DILIGÊNCIA DETERMINADA EM LOCAL SUJEITO À ATUAÇÃO JURISDICIONAL DA MAGISTRADA A QUO. ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG E AO SÍTIO ELETRÔNICO DE BUSCA GOOGLE MAPS, REALIZADA PELA MAGISTRADA. REJEIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE FATOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS NO PROCESSO -A EXISTÊNCIA DE UMA SOCIEDADE ENTRE O APELANTE E UM DOS CORRÉUS -, BEM COMO A SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DE DETERMINADO IMÓVEL. INFORMAÇÕES PÚBLICAS ACESSÍVEIS A QUALQUER AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA NÃO REINQUIRIÇÃO DO APELANTE JOSÉ ARY NASSIF PELA MAGISTRADA, A PEDIDO DA DEFESA. INACOLHIMENTO. NORMA PROCESSUAL PENAL QUE TRADUZ UMA FACULTAS AGENDI, OU SEJA, UMA FACULDADE DE AGIR QUE PODERÁ SER EXERCIDA OU NÃO PELO MAGISTRADO, CONFORME ART. 196 DO CPP. MÉRITO. DECISÃO FAVORÁVEL EM PROCESSO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VERSANDO SOBRE OS MESMOS FATOS. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. ARGUIÇÃO DE QUE OS CRIMES ANTECEDENTES NECESSÁRIOS AO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NÃO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS, BEM ASSIM QUE À ÉPOCA DOS FATOS INEXISTIA DEFINIÇÃO LEGAL DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. A CONDUTA DESCRITA NO ART. 1" DA LEI 9613/98 PRESCINDE DE DELITO ANTERIOR ESPECÍFICO PARA SUA CONFIGURAÇÃO, BASTANDO QUE A DENÚNCIA TRAGA INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE FATOS QUE CONFIGURAM, EM TESE, OS CRIMES DE PECULATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS APELANTES NÃO POSSUÍAM NENHUMA INGERÊNCIA OU COMPETÊNCIA FUNCIONAL EM RELAÇÃO À NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, À PUBLICIDADE DE TAIS ATOS, BEM COMO CONHECIMENTO DAS ALTERAÇÕES SALARIAIS DE FUNCIONÁRIOS. TENTATIVA DE MINIMIZAR A IMPORTÂNCIA DE SUAS FUNÇÕES. TESE INACOLHÍVEL. RECORRENTES QUE OCUPAVAM OS CARGOS DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LAVAGEM DE CAPITAIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS ACUSADOS CONHECIAM A ORIGEM ILÍCITA DO DINHEIRO E AGIRAM COM DOLO (INTENÇÃO) DE "OCULTAR" OU "DISSIMULAR", E NÃO SOMENTE "GUARDAR", O PROVENTO DO CRIME. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE OS ACUSADOS PARA A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES. INSURGÊNCIA IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE GRANDE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM QUE CADA INTEGRANTE DO GRUPO DESEMPENHAVA DETERMINADA FUNÇÃO, SEM NECESSARIAMENTE TER CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS, OU MESMO DO ALCANCE DAS PRÁTICAS DELITIVAS PERPETRADAS. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO ACUSADO CLÁUDIO MARQUES DA SILVA, POIS QUE A CONTRIBUIÇÃO DO RÉU FOI DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA EM COMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 327, §2°, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DOS FATOS, DIRETOR DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO QUE EVIDENCIA, DE FORMA HARMÔNICA E CONVINCENTE, QUE OS ACUSADOS TIVERAM ATIVA PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DO GRUPO, EIS QUE VIABILIZARAM MEIOS PARA QUE AS PESSOAS TIDAS COMO "LARANJAS" INTEGRASSEM OS QUADROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. MATERIALIDADE E AUTORIA CLARAMENTE EVIDENCIADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXVII, LIII, LVI, 34, inciso IV, e 129 da Constituição Federal.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo improvimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. ARE. Decisão que não admitiu RE da defesa na origem. Condenação por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro, ocorridos os fatos na Assembleia Legislativa paranaense. 1. A questão de membro do MP ter participado da investigação e oferecido a denúncia, foi resolvida pelo TJ local ao teor da legislação infraconstitucional pertinente: a Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e a Resolução 1801/2007, que criou o GAECO que atuou na investigação. RE que demanda, no ponto, exame de legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 282/STF. 2. A busca e apreensão realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná foi examinada pelo TJ/PR com base em fatos e em provas, concluindo-se que “não houve interferência na organização ou no funcionamento interno da Casa Legislativa do Estado”. A defesa não demonstrou que a medida tenha sido decretada por autoridade incompetente e ao provimento do RE, no ponto, seria necessário ainda amplo revolvimento de provas, quanto as que, oriundas da busca e apreensão, sedimentaram a condenação. Óbice da Súmula 279/STF. Pretensão recursal que se mostra, ainda, contrária a jurisprudência do Plenário dessa e. Corte Suprema, que compreende que, determinada a medida pela autoridade judicial competente, diligência pode ser executada nas dependências do Legislativo, sem necessidade de autorização daquele Poder. Precedente da AC 4005. 3. Pelo desprovimento.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que os arts. 5º, incisos XXXVII e LVI, e 34, inciso IV, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, quanto à alegada violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14).



    Além do mais, no tocante à violação do art. 129, da Carta Federal, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (Lei 8.625/1993 e Resolução 1801/2007), incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que 



    "a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria — para que se configurasse — a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES — RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário’. (AI nº 761.324/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/3/10).



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer da douta PGR que bem ressaltou o aspecto de venho de mencionar:



    “Não obstante o acórdão ter aludido ao princípio do promotor natural, todo o enfrentamento da questão de membro do MP/PR ter participado da investigação e ter oferecido a denúncia foi resolvida pelo TJ local ao teor da legislação infraconstitucional pertinente, a Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e a Resolução 1801/2007, que criou o GAECO que atuou na investigação.”



    Quanto à alegada transgressão ao postulado constitucional da separação dos poderes, anote-se que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Mais uma vez, acertadamente opinou a Ministério Público Federal. Vide:



    “E quanto à busca e apreensão realizada na Assembleia Legislativa, não obstante o TJ/PR ter aludido ao princípio da separação de poderes, fundamentou sua compreensão sobre a questão em fatos e em provas, concluindo que “não houve interferência na organização ou no funcionamento interno da Casa Legislativa do Estado”. Não tendo a defesa feito prova plena em sentido contrário, o RE demanda dilação probatória. 



    Com efeito, a defesa não demonstrou que a medida de busca e apreensão tenha sido decretada por autoridade incompetente. Tenha-se em mente que a medida não foi determinada contra detentor de foro penal especial no TJ/PR, pelo que o Juízo de 1o grau detinha competência a tanto. 



    E de se ver, ainda, que ao provimento do RE da defesa seria necessário amplo revolvimento de provas, quanto as que, oriundas da busca e apreensão, sedimentaram a condenacão. Não tendo a defesa se desincumbido desse mister, tem-se o óbice do reexame de provas.”



    Nesse compasso, colho julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).



    Por fim, anoto que a pretensão do recorrente não tem o beneplácito do magistério jurisprudencial deste Supremo, como se vê do seguinte precedente:



    “PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ENVOLVENDO DEPUTADO FEDERAL. DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA. LEGITIMIDADE. 1. Não ofende os princípios da separação e da harmonia entre os Poderes do Estado a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal, determinou, sem prévia autorização da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a coleta de dados telemáticos nas dependências dessa Casa Legislativa. Além de não haver determinação constitucional nesse sentido, a prévia autorização poderia, no caso, comprometer a eficácia da medida cautelar pela especial circunstância de o Presidente da Câmara, à época, estar ele próprio sendo investigado perante a Suprema Corte. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido” (AC 4005-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente